Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019586-91.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: COSMO CLEMÊNCIA MORENO
Número do Protocolo: 1019586-91.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais (e) Danos Morais” (Proc. no 1018476-12.2021.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por COSMO CLEMÊNCIA MORENO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à agravante que “autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade ‘home care’, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável, (...) sob pena de aplicação de multa diária” de R$ 5 mil, limitada “até o dobro do valor da causa”, anotando que, “embora não tenha a negativa da requerida, (...) o entendimento esposado pela jurisprudência de nossos tribunais em casos como o dos autos, é no sentido de que é irrelevante o procedimento vindicado estar ou não incluso nas diretrizes dispostas pela ANS” (cf. Id. no 68265392 dos autos de origem).
A Cooperativa/ré/agravante afirma a “ausência de cobertura contratual (...) do tratamento domiciliar ‘home care’”, enfatizando que os itens 3, 15, 21, 22, 27, 29 e 30 da Cláusula 9a do contrato celebrado pelas partes prevê expressamente serem “serviços excluídos e não cobertos pelo contrato”, entre outros, o “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”, “enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar”; “aluguel de equipamentos hospitalares e similares”; “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência, bem como remoção domiciliar”; “medicamentos indicados pelo médico assistente para uso domiciliar (físico)”, e, especialmente, o “tratamento domiciliar em sistema home care” (sic – cf. Id. no 107370476 - pág. 6/7).
Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 107370476 - pág. 21/22).
É o breve relatório.
Consta da petição inicial o seguinte:
“O Requerente precisou acionar o plano de saúde quando precisou passar por cirurgias de urgência devido a acidente automobilístico, passou por várias intercorrências, e após período de tempo em unidade hospitalar recebeu alta com a indicação do HOME CARE, pois o tratamento feito na residência do requerente foi enquadrado como a continuidade do tratamento do hospital e se faz necessário.
Contudo a Ré negou a referida prestação de serviço indicado pelos médicos, ou seja, negou o atendimento em HOME CARE. (...)
Se há recomendação médica de tratamento em domicílio para a tentativa de preservação da vida e saúde do paciente, não podem as operadoras e seguradoras de saúde questionar a conduta médica. A decisão acerca do tratamento a ser fornecido cabe apenas ao médico e não ao plano de saúde.
Fica claro que a Ré está sendo omissa e negligente e não tem interesse com a saúde da requerente, não quer arcar com a continuidade do tratamento na residência da requerente, mesmo diante de relatórios médicos discorrendo sobre a necessidade de tratamento domiciliar.
O Home Care se faz necessário, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e diante da probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar, que é o caso do requerente” (cf. Id. no 67600260 - Pág. 2/3 dos autos de origem – grifei).
Verifica-se, no caso, que a Cooperativa/ré não se insurge contra a cobertura de qualquer procedimento/tratamento específico indicado ao autor, mas apenas contra sua execução em ambiente domiciliar, na modalidade “home care”, ao fundamento de exclusão de cobertura contratual.
Sucede, porém, que, com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “é abusiva a cláusula excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)”, e, assim, esta não pode ser invocada para justificar a negativa de atendimento aos reclames do beneficiário do plano de saúde, especialmente se, como tudo indica ser o caso dos autos, a operadora custeou o tratamento do beneficiário na fase hospitalar imediatamente após o acidente automobilístico por ele sofrido.
A propósito, já decidiram as colendas 3a e 4a Turmas do eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (....). TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da desnecessidade de prova pericial, da configuração de dano moral, bem como a revisão dos parâmetros utilizados para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória -, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1845118/DF – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021).
Não enxergo, pois, traço de desacerto técnico da r. decisão agravada e, portanto, não diviso a probabilidade do direito alegado pela recorrente.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator